Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA FIXADOS NO JULGADO EXEQUENDO. TESE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE SOB EXAME.
1. Repele-se a alegação de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que a mesma matéria estaria sendo discutida em recurso aviado junto ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença, autorizando-se o debate acerca dos contornos do título judicial exequendo quando do seu cumprimento.
2. Embora a questão afeta aos juros de mora seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se verifica, no caso sob exame, hipótese que configure essa pretensão, uma vez que o julgado exequendo é claro em relação à condenação e à sua forma de cumprimento.
3. Dessa forma, ante os inequívocos contornos do julgado exequendo em relação à condenação e à sua forma de cumprimento, mostra-se vedada a alteração dos juros a serem aplicados, até mesmo porque no cumprimento provisório de sentença “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.” (art. 520, I, do CPC)
4. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.